Tribunal: TJES
Processo: 0043201-20.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0043201-20.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HELIO MALDONADO JORGE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0043201-20.2013.8.08.0024

APELANTE: HELIO MALDONADO JORGE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA CAMPANHA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO ESQUEMA. INEXISTÊNCIA DE DANO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenando o apelante ao ressarcimento de R$100.000,00 ao erário e ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais ao Estado. A ação tinha por fundamento a alegação de que o apelante, dolosamente, teria recebido valores oriundos de um esquema ilícito de desvio de verbas públicas vinculadas a transferências de créditos de ICMS entre as empresas Samarco e Escelsa, sendo tais valores posteriormente destinados a campanhas eleitorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para responsabilizar o apelante pelo ressarcimento ao erário em razão de suposto benefício indevido; e (ii) estabelecer se o Ministério Público possui legitimidade para pleitear indenização por danos morais em favor do Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Ministério Público não possui legitimidade para postular indenização por danos morais em favor do Estado, pois sua atuação se limita à defesa do interesse público primário e dos direitos coletivos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4. As provas produzidas nos autos não demonstram que o apelante teve participação no esquema de desvio de verbas, tampouco que tinha conhecimento da origem ilícita dos valores recebidos, não sendo possível responsabilizá-lo pelo dano ao erário.

5. O apelante comprovou a prestação de serviços advocatícios para o Diretório Estadual do PSDB no período, não havendo prova acerca da alegada ciência e participação do advogado no esquema para desvio de verbas em prol de campanha eleitoral.

6. O Ministério Público, em suas alegações finais, reconheceu a ausência de lastro probatório suficiente para condenação do apelante, reforçando a improcedência da ação.

7. A sentença deve ser reformada para extinguir o pedido de indenização por danos morais e julgar improcedente a pretensão de ressarcimento ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O Ministério Público não tem legitimidade para pleitear indenização por danos morais em favor do Estado.

2. O mero recebimento de valores posteriormente identificados como ilícitos não implica, por si só, responsabilidade pelo dano ao erário, se comprovado que houve contraprestação lícita, não havendo prova da ciência do advogado acerca da origem ilícita dos recursos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129; CPC, art. 485, VI e art. 507; Lei 8.429/1992; Lei 7.347/1985.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 852475/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08.08.2018; TJES, Apelação Cível nº 0043201-20.2013.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 03.05.2021; TJES, Apelação Cível nº 0023102-92.2014.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 18.10.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043201-20.2013.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 27/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Tratam os autos de apelação cível interposta por HELIO MALDONADO JORGE em face da r. sentença (fls. 687/689; autos originais) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou procedente o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO na ação civil pública em epígrafe, condenando o Apelante ao ressarcimento de R$100.000,00 (cem mil reais) e, ainda, indenização por danos morais em favor do Estado no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (fls. 691/728; autos originais), o Apelante sustenta, em síntese, que: i) a pretensão se encontra fulminada pela prescrição, já que o fato remete à data de 06/09/2000 e a ação foi proposta apenas em 04/11/2013, destacando ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil; ii) o Ministério Público é parte ilegítima para postular indenização por danos morais coletivos na hipótese de maculação da imagem do Ente Público Estadual; iii) a sentença é nula, pois fundamentada em prova ilícita, referente à quebra de sigilo bancário; iv) “
os créditos de ICMS operacionalizados entre a SAMARCO e a ESCELSA, e posteriormente doados à FUNDAÇÃO AUGUSTO RUSCHI, eram única e exclusivamente de natureza privada”
, de modo que não poderiam dar azo a dano ao erário; e v) o beneficiário indireto não possui responsabilidade de ressarcir eventual dano ao erário, decerto que apenas recebeu valores a título de honorários advocatícios, não tendo praticado ou contribuído de qualquer forma para o dano.

Contrarrazões (fls. 764/775; autos originais), pela negativa de provimento ao recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 5791272), opinando pelo desprovimento do apelo.

Por intermédio do despacho ID 7287055, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem quanto à possível preclusão e inovação recursal.

Manifestação do Órgão Ministerial (ID 7624230) e do Apelante (ID 7900182).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO:-

Cumprimento sua excelência, também os demais ilustrados e cultos membros desta Segunda Câmara, Desembargador Fábio Brasil, Desembargadora Heloísa Cariello, a quem festejamos a presença, Desembargador Jorge e o grande e culto Relator Desembargador Raphael Câmara.

Cumprimento também o doutor Procurador de Justiça e os brilhantes colegas advogados que estão aqui presentes.

Desembargador Fábio, Desembargador Raphael, esse é um processo muito importante para o nosso escritório, porque ele versa pela própria honrabilidade da nossa empresa, que existe desde o ano de 88, ou seja, Desembargadora Heloísa, nosso escritório de advocacia já atua há longos 40 anos neste estado.

E para além, Desembargador Raphael, do interesse privatístico do nosso escritório, esse processo também atinge toda a advocacia, porque houve no resultado dele a criminalização da atividade de advogado, porque houve uma imputação de origem ilícita de recursos para pagamento de honorários, sendo que o escritório tinha completo desconhecimento dessas origens ilícitas.

O que aconteceu na prática, Desembargador Raphael?

No ano de 2000, o escritório que já atuava desde 88 em campanhas eleitorais foi contratado para trabalhar nas eleições municipais de Vitória pelo partido PSB e houve lá um litígio intenso de aproximadamente dois meses. Tudo isso documentado, Desembargador Raphael Câmara, com atos processuais da época, houve um esforço enorme para se obter esses atos processuais de quase 20 anos atrás. Notícias, Desembargador Fabio Clem, diversas, notícias públicas sobre essas demandas com entrevistas pessoais do meu pai na época, e também ouvimos diversas testemunhas ao curso do processo, a pessoa do Gentil Ruy, que foi que ordenou o pagamento, a pessoa do prejudicado pelo serviço à época, o César Colnago, a pessoa da contratante à época, a senhora Luzia Toledo, e também o Charles, um secretário que trabalhava à época conosco.

Então é incontroverso, Desembargador Fabio e Desembargador Fábio Brasil, que serão também vogais de votação no presente processo, é incontroverso que houve a prestação de serviço.

Então a resposta fundamental para que o tribunal deixe de criminalizar a advocacia tal como empreendeu a sentença de piso é se na percepção de honorários exige-se ou não, Desembargador Fabio, culpabilidade por parte do advogado em relação à onisciência da origem dos recursos de fonte de pagamento do seu trabalho.

E a resposta, Desembargador Raphael Câmara, pelo modelo da Constituição, pelo microssistema de processo coletivo, em especial o artigo 6º, da Lei de Ação Popular, pela disposição hoje hermenêutica, doutor Fábio Brasil, que tem na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o artigo 28, exige culpabilidade, e como argumento acessório, Desembargador Raphael Câmara, hoje, para vossa excelência ter ideia, nas ações penais, nas medidas cautelares penais patrimoniais, o Estatuto da OAB prevê um direito de que o advogado pode ser remunerado com até 20% de uma indisponibilidade de medida cautelar penal para ressarcimento de crimes.

Então, todo o ordenamento jurídico sinaliza a exigência de uma culpabilidade que exige três elementos, logicamente o dano ao erário, mas também um nexo de causalidade com este fato e a culpa por parte do agente.

E no caso aqui, não está presente esta culpa, o que aconteceu foi totalmente desassociado da atuação profissional do nosso escritório, no ano de 2000, e então para fim de afastar essa criminalização da advocacia do resultado de piso, é que se pede o provimento do presente recurso.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Sr. Presidente,

Cumprimento o nobre advogado, doutor Hélio Maldonado, com quem estive ontem em gabinete inclusive para entrega de memoriais.

Cuida-se de apelação cível interposta por HELIO MALDONADO JORGE em face da r. sentença (fls. 687/689; autos originais) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou procedente o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO na ação civil pública em epígrafe, condenando o Apelante ao ressarcimento de R$100.000,00 (cem mil reais) e, ainda, indenização por danos morais em favor do Estado no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Antes de examinar o mérito recursal, cumpre tecer alguns esclarecimentos acerca da controvérsia posta.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ajuizou a ação civil pública em voga, com o fito de ver o Apelante HELIO MALDONADO JORGE condenado a promover o ressarcimento do dano suportado pelo erário, na quantia de R$100.000,00, assim como reparar os danos morais amargados pelo Ente Público Estadual, mediante pagamento de indenização em favor deste no valor de R$10.000,00.

Narra o
Parquet
na exordial que o réu/Apelante teria recebido a quantia supracitada, por meio de transferência bancária, de Raimundo Benedito de Souza Filho, decerto que se tratava de verba ilícita, oriunda de sofisticado esquema de desvio de verbas públicas em prol da realização de campanha eleitoral, razão pela qual deveria ser ressarcido o dano provocado ao erário.

A fim de demonstrar o desenrolar da trama, pontuou o Ministério Público, em apertada síntese: (i) as empresas Samarco e Escelsa realizaram operações de transferência de crédito de ICMS, no valor original total de R$52.000.000,00, vide processos administrativos n. 173921152 e 19226390; (ii) a aprovação de tais transferências foi condicionada à realização de doação social, destinando-se a quantia de R$6.300.000,00 para realização de projetos envolvendo a preservação do meio ambiente no Estado, dos quais R$5.000.000,00 foram transferidos à Fundação Augusto Ruschi; (iii) em seguida, destes R$5.000.000,00, R$4.386.800,00 foram depositados na conta que Raimundo Benedito de Souza Filho mantinha perante a COOPETEFES, o qual realizou diversas transferências com o intuito de “pulverizar” o dinheiro, de maneira que houvesse não só o incremento do patrimônio dos participantes do esquema, como também o financiamento de campanha eleitoral.

Segundo ressalta o autor na peça de ingresso, a pessoa de Raimundo Benedito de Souza Filho, interrogado no processo criminal correlato (autos n. 0000228-11.2002.8.08.0000), “
confirmou o desvio da verba para utilização na campanha eleitoral através do ‘comitê informal’ criado para distribuição dos valores desviados, tendo pleno conhecimento do depósito efetuado em sua conta para a finalidade de financiar a campanha eleitoral”.

No que se relaciona ao Apelante, o Ministério Público Estadual pontuou que o nome de HELIO MALDONADO JORGE apareceu em documentos apreendido na residência de Gentil Ruy, também envolvido no esquema, e na listagem de auditoria do Banestes, instituição bancária que na qual os cheques emitidos por Raimundo Benedito de Souza Filho, tendo como sacada a COOPETEFES, eram descontados perante a empresa pública estadual. Como já dito, foi delineado na peça inaugural que o Apelante recebeu em sua conta bancária uma transferência, no valor de R$100.000,00, oriunda de conta titularizada por Raimundo Benedito de Souza Filho junto à COOPETEFES, sendo tal transação bancária parte do esquema de desvio de verba.

Salientou o
Parquet
que o Apelante justificou o recebimento da verba como sendo pagamento pelos serviços advocatícios prestados em favor do Diretório Estadual do PSDB, porém não apresentou recibo nem sua declaração de imposto de renda, tampouco a despesa foi contabilizada na prestação de contas que o partido político encaminhou à Justiça Eleitoral à época. Ainda, ressaltou que, no depoimento prestado perante a Promotoria de Justiça, o Apelante afirmou que “
este foi cristalino ao dizer que as listas apreendidas foram feitas por BENÉ ‘para demonstrar para GENTIL RUY que todo o dinheiro depositado em sua conta corrente na COOPETEFES oriundo da SAMARCO tinha sido utilizado para pagamento da campanha eleitoral de 2000’”
.

Percorrido o iter procedimental, que contou, inclusive, com uma sentença anulada por esta Câmara Cível isolada em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, o processo retornou à instância primeva para instrução, tendo sido, então, prolatada a sentença objurgada.

No
decisum
, entendeu o Juízo
a quo
, em suma, que os valores recebidos pelo Apelante são frutos de fraudulentas transferências de crédito de ICMS, destacando ainda que “
não se afigura crível que um indivíduo que se relaciona, de algum modo, com campanhas eleitorais venha a receber recursos sem ao menos perquirir qual a origem destes valores”
.

Inconformado, em suas razões (fls. 691/728; autos originais) o Apelante sustenta, em síntese, que: i) a pretensão se encontra fulminada pela prescrição, já que o fato remete à data de 06/09/2000 e a ação foi proposta apenas em 04/11/2013, destacando ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil; ii) o Ministério Público é parte ilegítima para postular indenização por danos morais coletivos na hipótese de maculação da imagem do Ente Público Estadual; iii) a sentença é nula, pois fundamentada em prova ilícita, referente à quebra de sigilo bancário; iv) “
os créditos de ICMS operacionalizados entre a SAMARCO e a ESCELSA, e posteriormente doados à FUNDAÇÃO AUGUSTO RUSCHI, eram única e exclusivamente de natureza privada”
, de modo que não poderiam dar azo a dano ao erário; e v) o beneficiário indireto não possui responsabilidade de ressarcir eventual dano ao erário, decerto que apenas recebeu valores a título de honorários advocatícios, não tendo praticado ou contribuído de qualquer forma para o dano.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 764/775; autos originais), pela negativa de provimento ao recurso.

Também, a Procuradoria de Justiça (ID 5791272) opinou pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a examinar a juridicidade da sentença que responsabilizou o Apelante pelo ressarcimento de suposto prejuízo ao erário e pelos danos extrapatrimoniais que sua conduta causou ao Estado do Espírito Santo.

Dito isso, consigno que, após detida análise do caso em comento, concluí que a sentença vergastada deve ser reformada, pelas razões que passo a delinear, em ordem de prejudicialidade das teses veiculadas no apelo.

De saída, rechaço a alegação de nulidade da sentença veiculada pelo Apelante.

Consoante argumenta o Apelante, a sentença estaria eivada de nulidade, pois fundamentada em prova ilícita, decorrente de indevida quebra de sigilo bancário.

Entretanto, observo que a questão quanto à licitude da referida prova já foi enfrentada e rejeitada por este Colegiado quando do exame do primeiro recurso de apelação interposto.

No acórdão cuja cópia se encontra anexada às fls. 571/583, a Segunda Câmara Cível enfrentou e rejeitou a questão afeta à ilicitude da prova. Nesse diapasão, consta expressamente no item “2” da ementa do julgado:

[...] 2. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou, em repercussão geral, no sentido de que a obtenção de dados bancários dos contribuintes pela Receita Federal não é espécie de quebra de sigilo bancário, mas mera transferência de dados sigilosos e, também, tem firme entendimento no sentido de que o Ministério Público pode requisitar diretamente às autoridades bancárias os registros de operações realizadas por particulares quando envolverem recursos públicos. Alegação de prova ilícita afastada. [...] (TJES. 0043201-20.2013.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. CARLOS SIMÕES FONSECA. DATA 03/05/2021)

Saliento que, comparando as razões de ambos os recursos, percebe-se que a fundamentação nesse ponto é idêntica.

Com efeito, é evidente que houve preclusão da questão, eis que o Poder Judiciário já decidiu quanto à matéria, pelo que se mostra aplicável a regra do art. 507 do CPC,
in verbis:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A corroborar, tem-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MATÉRIA DEVOLVIDA JÁ ANALISADA EM RECURSO ANTERIOR - PRECLUSÃO. Está sujeita a preclusão a matéria já debatida e decidida em recurso anterior, de forma que é vedada sua reapreciação. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24913243220238130000, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 17/05/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2024)

Logo, não há de se falar em nulidade da sentença.

Em evolução, deve ser acolhida a tese do Apelante no que se relaciona à ilegitimidade ativa do Ministério Público para pleitear sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor do Estado do Espírito Santo.

Na petição inicial, apesar de fundamentar o pleito de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no art. 1º da Lei n. 7.347/1985, dando a entender que se trata o caso de danos morais coletivos, requer que a indenização seja concedida em favor do Estado do Espírito Santo.

Sucede que a defesa dos interesses do Estado não está inserida no âmbito das atribuições do Órgão Ministerial, na esteira do disposto no art. 129 da Constituição Federal; tampouco configura dano moral coletivo a lesão à imagem da Administração Pública Estadual.

Friso, nesse ponto, que o interesse público afeto à atuação do Ministério Público é o interesse público primário, ou seja, da coletividade, e não o interesse público secundário.

Logo, tem-se a ilegitimidade do Apelado para requerer a reparação dos supostos danos morais causados em face do Estado, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIDA SOMENTE NO TOCANTE À REPARAÇÃO POR DANO MORAL. DEVER DE RESSARCIR O DANO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. I- O Ministério Público não possui legitimidade processual para requerer reparação a título de dano moral decorrente de prejuízo causado à imagem do Ente Público, uma vez que ausentes interesses ou direitos difusos e coletivos (transindividuais). Já em relação à defesa do patrimônio público, o Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública, conforme expressamente disposto no enunciado da Súm. nº 329 do STJ. [...] (TJES. 0014106-71.2015.8.08.0024. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA. DATA 03/10/2022)

APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO PRAZO QUINQUENAL INAPLICABILIDADE AOS ILÍCITOS DECORRENTES DE ATOS ÍMPROBOS PRECEDENTES AFASTADA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM PROL DO ENTE PÚBLICO ACOLHIDA [...] . Alegação de ilegitimidade ativa: O Ministério Público carece de legitimidade ativa para pleitear a indenização por danos morais em prol de pessoa jurídica de direito público, haja vista que não há tutela a interesses difusos e coletivos, mas sim abarca meramente o interesse público secundário. Acolhida. [...] (TJES. 0017169-41.2014.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 07/06/2019)

Isso posto, mostra-se adequada a modificação da sentença, com a extinção sem resolução do mérito no que toca ao pedido de indenização por danos morais.

Concernente à prescrição, não merece guarida a alegação do Apelante.

No caso em testilha, o ressarcimento pleiteado decorre de suposto dano ao erário, lesão esta oriunda da prática de ato tido como ímprobo pelo
Parquet.

Conforme pacificado pelo Pretório Excelso, ao prever a necessidade de estabelecimento, pelo legislador infraconstitucional, de prazo prescricional para ilícitos civis e penais, “
a Constituição [...] (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis”
(STF. RE 852475/SP. REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES. DATA 08/08/2018).

Nessa linha intelectiva, em meu sentir, revela-se de rigor a observância do precedente firmado pelo STF no âmbito do tema n. 987 da repercussão geral, segundo o qual “
são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”
,
ainda que o ato de improbidade não seja imputado ao próprio Apelante, mas a terceiros, sendo a responsabilidade pelo ressarcimento imputada ao Apelante em virtude de sua suposta condição de terceiro beneficiário, que teria ciência da origem ilícita da verba recebida, agindo, assim, com dolo de lesar o erário.

Rememoro que a decisão da Corte Suprema constitui precedente normativo vinculante (art. 927, III, CPC), de aplicação obrigatória no caso vertente, conforme já decidido pelo TJES1, motivo pelo qual, sem delongas, fica rejeitada a tese de prescrição.

Examinadas as matérias preliminares e prejudiciais ao mérito, volto-me para a apreciação do
meritum causae.

A princípio, sobreleva mencionar que a ação em xeque versa tão somente sobre pedido de ressarcimento de dano ao erário, não se tratando, pois, de demanda de responsabilização do agente por ato de improbidade administrativa, como frisado pelo próprio autor na peça de ingresso.

Digo, ainda que a celeuma, analisada como um todo, envolva possíveis atos de improbidade administrativa (na exordial são citadas as ações n. 0024434-12.2005.8.08.0024 e 0012797-93.2007.8.08.0024), ao Apelante, nesta ocasião, não foi imputada a prática de ato ímprobo, tanto que na petição inicial não foi requerida a aplicação das sanções previstas na Lei n. 8.429/1992 em favor da parte ré. Ainda, o Apelante não é réu nas citadas ações de improbidade administrativa.

Impende destacar, nesse tocante, que os processos citados alhures ainda tramitam em primeira instância, pendentes de julgamento, sendo certo que o Órgão Ministerial optou por propor a demanda de ressarcimento por dano ao erário em epígrafe antes da apreciação dos processos em que se analisa a existência de atos de improbidade administrativa e, em caso positivo, as circunstâncias, meios e consequências de sua prática.

Muitas foram as ações de responsabilização por ato de improbidade administrativa e de ressarcimento ao erário propostas pelo Ministério Público no que diz respeito ao evento descrito na exordial, decerto ainda que tramitaram na Justiça Estadual ações penais envolvendo os mesmos fatos.

Acerca da operação primitiva, qual seja, a de transferência de créditos de ICMS, apesar de o Ministério Público argumentar acerca da fraude na transação em si, a Quarta Câmara Cível deste Sodalício, ao apreciar a ação de improbidade n. 0008362-13.2006.8.08.0024, entendeu que “
os requerimentos realizados pela Samarco Mineração S/A, constantes dos processos administrativos nº 17391152 e 19226390, através dos quais foram autorizadas pelo Governo do Estado do Espírito Santo a transferência de crédito de ICMS da SAMARCO para a Espírito Santo Centrais Elétricas S/A – ESCELSA, no valor de R$ 45.700.000,00 (quarenta e cinco milhões e setecentos mil reais), atenderam aos ditames constitucionais e legais, não estando caracterizada qualquer irregularidade no procedimento analisado”
(TJES. 0008362-13.2006.8.08.0024. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA. DATA 04/10/2022)
.

Não obstante, é importante ressaltar que, na ação penal n. 0806804-46.2001.8.08.0024, Raimundo Benedito de Souza Filho e outros foram condenados pela prática do delito de peculato-furto em razão do desvio das verbas depositadas na conta da Fundação Augusto Ruschi na COOPETEFES. Vejamos, oportunamente, o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal:

[...] MÉRITO: 7) Há provas suficientes para comprovar a participação de cada um dos apelantes no crime de peculato-furto, disposto no artigo 312, § 1º, do Código Penal, não cabendo falar em absolvição. Cada recorrente teve participação decisiva no crime, atuando todos em conluio, causando graves prejuízos ao erário. Restou comprovado nos autos, que o Governo do Estado do Espírito Santo, autorizou que a empresa SAMARCO MINERAÇÃO SA transferisse créditos de ICMS para a empresa ESCELSA, que atingiu o montante de R$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de reais). Ficou avençado que haveria um deságio na operação para ser utilizado em projetos sociais, consistentes do projeto Luz do Campo, no valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) e projetos de educação ambiental, no valor de R$ 6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil reais). Restou ainda apurado, que no dia 04/09/2000, ou seja, três dias após o depósito, praticamente toda a verba depositada pela Fundação Augusto Ruschi, na COOPETFES, e que era destinada a projetos ambientais, desapareceu da conta corrente da COOPETFES, Rede Bancoob, de titularidade da Fundação Augusto Ruschi, declarada, por lei, de utilidade pública, tendo como objetivo a elaboração de projetos na área do meio ambiente. Dinheiro este, desviado com o objetivo de patrocinar os gastos de campanha eleitoral. 8) Não há de adentrar na questão da verba ser pública ou privada, uma vez que o artigo 312 do Código Penal, expõe de forma clara no sentido de que o objeto material do delito de peculato é dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular. (TJES. 0806804-46.2001.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ADALTO DIAS TRISTÃO. DATA 07/03/2012)

Pontua-se, assim, que, na seara criminal, não restou definido se a verba recebida pela Fundação Augusto Ruschi tinha natureza pública ou privada, porquanto a questão era irrelevante para a configuração da prática penal.

O que se tem, portanto, é o seguinte cenário: em sede de ação de improbidade administrativa, o TJES decidiu que o processo de transferência dos créditos de ICMS realizado entre as empresas Samarco e Escelsa foi regular, ao passo em que, em ação penal, este Sodalício concluiu que, no concerne à parcela destinada à Fundação Augusto Ruschi a título de doação, houve a subtração dos valores mediante prática de peculato-furto, tendo havido o enquadramento do fato no tipo penal alusivo à crime praticado por funcionário público contra a Administração Pública em virtude da participação de um Secretário de Estado na empreitada criminosa.

Portanto, consoante se extrai do acórdão acima, restou apurado, na esfera criminal, a existência de dano ao erário, contudo, as provas coligidas no processo não permitem que o Apelante seja responsabilizado por tal lesão.

Em que pese a conjuntura fática alhures, a meu ver, a responsabilização do Apelante pelo ressarcimento de dano ao erário apenas seria viável se houvesse comprovação cabal de sua participação no imbróglio, isto é, caso restasse demonstrado que os R$100.000,00 recebidos pelo advogado estavam inseridos no contexto da pulverização da verba ilícita, com participação e conhecimento do Apelante no esquema, conforme sustentado pelo Ministério Público Estadual; reiterando-se que o Apelante não responde ação de improbidade administrativa nesta ocasião.

Em contrapartida à tese autoral, o Apelante defende que a transação, na verdade, se deu a título de contraprestação pelos serviços advocatícios prestados ao PSDB, sendo desconhecida por ele, à época, a origem do dinheiro recebido.

Registro que, desde sua primeira oitiva na Promotoria de Justiça, o Apelante asseverou que recebeu o montante a título de pagamento pelos serviços advocatícios prestados ao Diretório Estadual PSDB, prestação de serviço essa que restou comprovada, haja vista as peças processuais assinadas pelo advogado e as matérias jornalísticas que dão conta que, à época, o causídico patrocinava os interesses de tal partido político, tendo atuado em defesa deste na celeuma envolvendo a impugnação à candidatura de Cesar Colnaghi, que concorria ao cargo de Vice-Prefeito de Vitória, em chapa formada com o candidato à reeleição, Luiz Paulo Vellozo Lucas.

Referida declaração restou corroborada em Juízo, considerando que o Apelante reafirmou a tese de que recebeu a quantia a título de pagamento de serviços advocatícios prestado para atuação naquela situação.

Ainda, assim como declarou em sua oitiva perante o Órgão Ministerial, o Apelante afirmou que recebeu a remuneração no ano de 2000 e, à época, nada sabia acerca das transferências fraudulentas envolvendo a subtração dos valores destinados à Fundação Augusto Ruschi, fatos os quais apenas vieram à tona no ano seguinte, decerto que se inteirou do ocorrido apenas depois de tal pagamento, quando foi contratado para realizar a defesa de Gentil Antonio Ruy e Raimundo Benedito de Souza Filho em processo criminal.

Ressalto também que a informante Luzia Toledo e a testemunha Cesar Colnaghi afirmaram, em seus depoimentos em Juízo, que de fato o Apelante prestava serviços para o PSDB à época dos fatos. Cesar Colnaghi ainda confirmou a narrativa do Apelante quanto à sua participação nas demandas judiciais envolvendo as eleições municipais de Vitória do ano de 2000.

Ademais, cita-se o relato da testemunha Charles, que trabalhava com o Apelante à época, o qual relatou que Luzia Toledo contratou os serviços do Apelante naquela ocasião e que o valor cobrado pelo advogado girou em torno de R$100.000,00.

Diante disso, isto é, das provas documentais e testemunhais colhidas nos autos, reputo comprovada a prestação de serviços advocatícios pelo Apelante em favor do PSDB no ano de 2000.

Somando-se a isso, registro que não restou comprovado que o Apelante tinha ciência dos fatos, tampouco há prova de sua intenção de lesar o erário.

Não se olvida que, corroborando a tese do
Parquet
, tem-se os documentos apreendidos na casa de Gentil Ruy, também envolvido no evento, em que se tem a descrição “MANDONATO 100.000”, tendo o informante Gentil Ruy afirmado que tomou ciência da destinação de recursos ao Apelante, assim como do motivo pelo qual a transferência bancária foi realizada, qual seja, o pagamento de serviços prestados ao PSDB na época de campanha eleitoral.

Isso, contudo, não demonstra a efetiva participação do Apelante no esquema, mas apenas que ele recebeu valores cuja origem pode ser atribuída ao desvio de verbas da Fundação Augusto Ruschi.

Ainda que se possa atribuir ao Apelante conduta descuidada, por não ter indagado a origem dos valores que recebeu, com base nas provas carreadas aos autos, o pagamento foi legítimo, a título de contraprestação pelos serviços advocatícios prestados.

Também não se desconhece que o valor supera as receitas declaradas pelo PSDB no ano dos fatos, porém há de se refletir: o Apelante, ao que tudo indica, foi apenas remunerado pelo serviço prestado, não sendo possível responsabilizar-lhe por danos ao erário perpetrados por terceiros, no que tange ao desvio de verba para custeio de campanhas eleitorais do partido.

Tanto é assim que o Ministério Público, ao apresentar suas alegações finais, pugnou pela improcedência do pedido, senão vejamos:

“Dos documentos colacionados aos autos, notadamente do depoimento pessoal do requerido e das oitivas das testemunhas arroladas pelas partes, provas essas produzidas nas audiências de instrução e julgamento realizadas em 21/03/2022 e 27/04/2022 (atas anexas as fls. 597 e 643), constata-se a inexistência de lastro probatório suficiente para comprovação dos fatos narrados na exordial.

A presente Ação Civil Pública de Ressarcimento por Danos causados ao Erário, embora decorra de esquema idealizado para desvio de dinheiro público, cujo caso resolveu-se denominar "Coopetefes", já que os montantes creditados nas contas dos terceiros supostamente beneficiados, decorreram, igualmente, da conta corrente de Raimundo Benedito de Souza Filho na Coopetefes, envolve questão diversa das demais ações então ajuizadas pelo Ministério Público Estadual, haja vista a comprovada prestação de serviços advocaticios pelo requerido em favor do Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

O material probatório acostado ao processo, em especial as manifestações processuais subscritas pelo réu, insertas as fls. 78-200, bem como as explicações de Hélio Maldonado Jorge sobre a forma pela qual se deu a prestação dos serviços advocatícios, cujos honorários foram arbitrados no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), demonstram que o requerido efetivamente atuou como patrono do Diretório Estadual do PSDB, afastando, deste modo, eventual possibilidade de condenação nos termos requeridos na inicial.”

Inclusive, no mesmo sentido decisório que estou a adotar, cito precedente desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO [...] 2. No caso dos autos, não existem nos autos elementos aptos a corroborar eventual conduta dolosa pelo Apelante, uma vez que não há comprovação de que tivesse conhecimento da origem do valor percebido. Ainda que o Apelante tenha agido sem as cautelas devidas, fato é que não restou comprovado que agiu com o intuito de lesar o erário, e tampouco há efetiva prova de que houve lesão ao erário. [...] (TJES. 0023102-92.2014.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 18/10/2023)

Finalmente, friso que a fundamentação da sentença ora recorrida é deveras semelhante àquela exarada na sentença anulada por cerceamento de defesa, sendo certo que, no acórdão proferido anteriormente pela Segunda Câmara Cível restou consignado o seguinte:

“[...] entendo que o motivo do repasse de tal quantia ao apelante não restou completamente decifrado, insistindo este na produção da prova testemunhal para comprovar que se trata de pagamento pela prestação de serviços advocatícios prestado ao PSDB. [...] entendo que a cadeia sequencial entre a suposta fraude na utilização de créditos de ICMS e o depósito efetuado na conta do apelante não restou devidamente comprovada nestes autos, sendo insuficiente para sua condenação a alegação genérica de que cabia a ele, como indivíduo que se relaciona com campanhas eleitorais, conhecer a origem da verba recebida.”

Tais argumentos permanecem hígidos, destacando-se que as provas testemunhais comprovaram a prestação do serviço em questão, inexistindo qualquer elemento de prova capaz de atestar que o Apelante, de fato, conhecia a origem ilícita do pagamento e fazia parte do esquema de pulverização da verba.

Dessa feita, concluo pela reforma do édito sentencial, de maneira que seja rejeitada a pretensão autoral.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para, reformando a sentença vergastada, (i) extinguir sem resolução de mérito o pedido de indenização por danos morais, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC; e (ii) julgar improcedente a pretensão autoral quanto ao ressarcimento ao erário.

É como voto.

*

IMPEDIMENTO

A SR. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Eminente Presidente averbo meu impedimento nestes autos.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Sr. Presidente,

Também recebi do doutor Hélio, memoriais, procedi o devido cotejo com o voto do eminente Relator e estou a seguir sua excelência, porque não vislumbrei nexo de causalidade entre a recepção dos valores tidos como pagamento de verba honorária e as transferências de crédito de ICMS e possíveis desvios de recursos públicos via Fundação Augusto Ruschi.

Até porque, como ressaltado pelo eminente Relator e assim entendi, o recorrente sequer foi processado por improbidade ou em ação penal.

Então, se houvesse alguma participação, ainda que posteriormente viesse alguma absolvição, mas acredito que, se é instado a devolver recurso a ressarcir, no mínimo haveria algum indício de prática de ato ímprobo ou de ilícito criminal a ensejar o ajuizamento dessas demandas em relação ao próprio, o que, como dito pelo eminente relator, não aconteceu.

Então, não vislumbrando esse nexo de causalidade e por outro lado, havendo prova da prática de prestação de serviço advocatício e de conseguinte não sendo beneficiário direto de verbas tidas como desviadas, mas um beneficiário, sim, indireto por justamente não vislumbrar esse nexo de causalidade, é que estou acompanhando o eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Eminentes Colegas.
Vou fazer um registro, na verdade um resgate histórico sobre a pessoa do apelante.

É provável que os mais jovens membros do Poder Judiciário, da advocacia e do Ministério Público não tenham tido a oportunidade de conhecer a repercussão do trabalho do Dr. Helio Maldonado Jorge, quando membro ativo do Ministério Público Federal.

Para os que não a tiveram, averbo que Sua Excelência destacou-se pela luta incansável no combate à corrupção em episódio de repercussão nacional denominado Escândalo da Mandioca.

Permito-me fazer o registro para ressaltar a dignidade com que se houve o apelante na busca da responsabilização dos envolvidos no mencionado escândalo, também conhecido como “Escândalo de Floresta”, que foi um dos maiores casos de corrupção histórica de Pernambuco e um dos mais emblemáticos durante o regime militar brasileiro. O esquema, ocorrido entre 1979 e 1981 em Floresta, sertão de Pernambuco, envolveu o desvio de milhões de cruzeiros do Banco do Brasil destinados ao financiamento de falsas plantações de mandioca.

E foi por sua atuação firme e qualificada que o Dr. Helio Maldonado Jorge ganhou o respeito e a admiração dos que acompanharam os trabalhos de responsabilização das pessoas envolvidas, projetando seu nome e o nome do Estado do Espírito Santo no cenário nacional.

Tratando-se de uma parte que goza do melhor conceito profissional, soa-me sem razoabilidade o fato da sentença ter conhecido diretamente do pedido, mesmo havendo uma situação de fato que carecia de prova concreta para fundamentar o juízo nela emitido.

A primeira, consistente na não produção de prova de que o apelante, que foi penalizado por receber honorários advocatícios, tivesse qualquer responsabilidade sobre a destinação de recursos públicos administrados por servidores públicos responsáveis por dar-lhes a destinação legal. Portanto, se o apelante nada tem a ver com a prática de conduta de servidores públicos que se desviaram das obrigações constitucionais e legais, não pode ser responsabilizado por atos para os quais não contribuiu e pelos quais sequer chegou a ser demandado judicialmente.

E a segunda, pelo juízo de convicção íntima, consistente na argumentação de que não seria crível que o apelante não tivesse procurado saber a origem do dinheiro com que foi remunerado pelos serviços profissionais de advogado prestados ao Diretório local do PSDB - do Partido da Social Democracia Brasileira.

Foge à imparcialidade a sentença que julga o processo sem produzir prova da culpabilidade do apelante e o responsabiliza pessoalmente por mera convicção de quem o julgou, ou seja, ao escapar da inexistência da prova necessária para a condenação e deixar de produzi-la julgando o processo no estado em que se encontrava, a sentença não goza de fundamentação suficiente para emitir o juízo de condenação combatido pela apelação, eis que restou suficientemente demonstrado que a verba recebida pelo apelante tratava-se de pagamento de honorários advocatícios por serviços prestados ao Diretório local do PSDB.

Tanto que o representante do Ministério Público, autor da ação e que oficiou nos autos no 1º Grau de Jurisdição, opinou pelo julgamento de improcedência dos pedidos.

Com acréscimo destas razões, acompanho, em parte, o entendimento do voto proferido pelo Eminente Relator e também dou provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido de ressarcimento ao erário e, por ilegitimidade do Ministério Público, extinguir o processo sem resolução de mérito relativamente ao pedido de indenização por danos morais ao Estado do Espírito Santo.

É como voto.

*

rpm*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por
HELIO MALDONADO JORGE
em face da r. sentença (fls. 687/689; autos originais) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou procedente o pedido formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
na ação civil pública em epígrafe, condenando o Apelante ao ressarcimento de R$100.000,00 (cem mil reais) e, ainda, indenização por danos morais em favor do Estado no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Antes de examinar o mérito recursal, cumpre tecer alguns esclarecimentos acerca da controvérsia posta.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou a ação civil pública em voga, com o fito de ver o Apelante
HELIO MALDONADO JORGE
condenado a promover o ressarcimento do dano suportado pelo erário, na quantia de R$100.000,00, assim como reparar os danos morais amargados pelo Ente Público Estadual, mediante pagamento de indenização em favor deste no valor de R$10.000,00.

Narra o
Parquet
na exordial que o réu/Apelante teria recebido a quantia supracitada, por meio de transferência bancária, de Raimundo Benedito de Souza Filho, decerto que se tratava de verba ilícita, oriunda de sofisticado esquema de desvio de verbas públicas em prol da realização de campanha eleitoral, razão pela qual deveria ser ressarcido o dano provocado ao erário.

A fim de demonstrar o desenrolar da trama, pontuou o Ministério Público, em apertada síntese: (i) as empresas Samarco e Escelsa realizaram operações de transferência de crédito de ICMS, no valor original total de R$52.000.000,00, vide processos administrativos n. 173921152 e 19226390; (ii) a aprovação de tais transferências foi condicionada à realização de doação social, destinando-se a quantia de R$6.300.000,00 para realização de projetos envolvendo a preservação do meio ambiente no Estado, dos quais R$5.000.000,00 foram transferidos à Fundação Augusto Ruschi; (iii) em seguida, destes R$5.000.000,00, R$4.386.800,00 foram depositados na conta que Raimundo Benedito de Souza Filho mantinha perante a COOPETEFES, o qual realizou diversas transferências com o intuito de “pulverizar” o dinheiro, de maneira que houvesse não só o incremento do patrimônio dos participantes do esquema, como também o financiamento de campanha eleitoral.

Segundo ressalta o autor na peça de ingresso, a pessoa de Raimundo Benedito de Souza Filho, interrogado no processo criminal correlato (autos n. 0000228-11.2002.8.08.0000),
“confirmou o desvio da verba para utilização na campanha eleitoral através do ‘comitê informal’ criado para distribuição dos valores desviados, tendo pleno conhecimento do depósito efetuado em sua conta para a finalidade de financiar a campanha eleitoral”.

No que se relaciona ao Apelante, o Ministério Público Estadual pontuou que o nome de
HELIO MALDONADO JORGE
apareceu em documentos apreendido na residência de Gentil Ruy, também envolvido no esquema, e na listagem de auditoria do Banestes, instituição bancária que na qual os cheques emitidos por Raimundo Benedito de Souza Filho, tendo como sacada a COOPETEFES, eram descontados perante a empresa pública estadual. Como já dito, foi delineado na peça inaugural que o Apelante recebeu em sua conta bancária uma transferência, no valor de R$100.000,00, oriunda de conta titularizada por Raimundo Benedito de Souza Filho junto à COOPETEFES, sendo tal transação bancária parte do esquema de desvio de verba.

Salientou o
Parquet
que o Apelante justificou o recebimento da verba como sendo pagamento pelos serviços advocatícios prestados em favor do Diretório Estadual do PSDB, porém não apresentou recibo nem sua declaração de imposto de renda, tampouco a despesa foi contabilizada na prestação de contas que o partido político encaminhou à Justiça Eleitoral à época. Ainda, ressaltou que, no depoimento prestado perante a Promotoria de Justiça, o Apelante afirmou que
“este foi cristalino ao dizer que as listas apreendidas foram feitas por BENÉ ‘para demonstrar para GENTIL RUY que todo o dinheiro depositado em sua conta corrente na COOPETEFES oriundo da SAMARCO tinha sido utilizado para pagamento da campanha eleitoral de 2000’”
.

Percorrido o iter procedimental, que contou, inclusive, com uma sentença anulada por esta Câmara Cível isolada em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, o processo retornou à instância primeva para instrução, tendo sido, então, prolatada a sentença objurgada.

No
decisum
, entendeu o Juízo
a quo
, em suma, que os valores recebidos pelo Apelante são frutos de fraudulentas transferências de crédito de ICMS, destacando ainda que
“não se afigura crível que um indivíduo que se relaciona, de algum modo, com campanhas eleitorais venha a receber recursos sem ao menos perquirir qual a origem destes valores”
.

Inconformado, em suas razões (fls. 691/728; autos originais) o Apelante sustenta, em síntese, que: i) a pretensão se encontra fulminada pela prescrição, já que o fato remete à data de 06/09/2000 e a ação foi proposta apenas em 04/11/2013, destacando ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil; ii) o Ministério Público é parte ilegítima para postular indenização por danos morais coletivos na hipótese de maculação da imagem do Ente Público Estadual; iii) a sentença é nula, pois fundamentada em prova ilícita, referente à quebra de sigilo bancário; iv)
“os créditos de ICMS operacionalizados entre a SAMARCO e a ESCELSA, e posteriormente doados à FUNDAÇÃO AUGUSTO RUSCHI, eram única e exclusivamente de natureza privada”
, de modo que não poderiam dar azo a dano ao erário; e v) o beneficiário indireto não possui responsabilidade de ressarcir eventual dano ao erário, decerto que apenas recebeu valores a título de honorários advocatícios, não tendo praticado ou contribuído de qualquer forma para o dano.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 764/775; autos originais), pela negativa de provimento ao recurso.

Também, a Procuradoria de Justiça (ID 5791272) opinou pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a examinar a juridicidade da sentença que responsabilizou o Apelante pelo ressarcimento de suposto prejuízo ao erário e pelos danos extrapatrimoniais que sua conduta causou ao Estado do Espírito Santo.

Dito isso, consigno que, após detida análise do caso em comento, concluí que a sentença vergastada deve ser reformada, pelas razões que passo a delinear, em ordem de prejudicialidade das teses veiculadas no apelo.

De saída, rechaço a alegação de nulidade da sentença veiculada pelo Apelante.

Consoante argumenta o Apelante, a sentença estaria eivada de nulidade, pois fundamentada em prova ilícita, decorrente de indevida quebra de sigilo bancário.

Entretanto, observo que a questão quanto à licitude da referida prova já foi enfrentada e rejeitada por este Colegiado quando do exame do primeiro recurso de apelação interposto.

No acórdão cuja cópia se encontra anexada às fls. 571/583, a Segunda Câmara Cível enfrentou e rejeitou a questão afeta à ilicitude da prova. Nesse diapasão, consta expressamente no item “2” da ementa do julgado:

[...] 2.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou, em repercussão geral, no sentido de que a obtenção de dados bancários dos contribuintes pela Receita Federal não é espécie de quebra de sigilo bancário, mas mera transferência de dados sigilosos e, também, tem firme entendimento no sentido de que o Ministério Público pode requisitar diretamente às autoridades bancárias os registros de operações realizadas por particulares quando envolverem recursos públicos.
Alegação de prova ilícita afastada.

[...] (TJES. 0043201-20.2013.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. CARLOS SIMÕES FONSECA. DATA 03/05/2021)

Saliento que, comparando as razões de ambos os recursos, percebe-se que a fundamentação nesse ponto é idêntica.

Com efeito, é evidente que houve preclusão da questão, eis que o Poder Judiciário já decidiu quanto à matéria, pelo que se mostra aplicável a regra do art. 507 do CPC,
in verbis:

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A corroborar, tem-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
MATÉRIA DEVOLVIDA JÁ ANALISADA EM RECURSO ANTERIOR - PRECLUSÃO. Está sujeita a preclusão a matéria já debatida e decidida em recurso anterior, de forma que é vedada sua reapreciação.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24913243220238130000, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 17/05/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2024)

Logo, não há de se falar em nulidade da sentença.

Em evolução, deve ser acolhida a tese do Apelante no que se relaciona à ilegitimidade ativa do Ministério Público para pleitear sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor do Estado do Espírito Santo.

Na petição inicial, apesar de fundamentar o pleito de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no art. 1º da Lei n. 7.347/1985, dando a entender que se trata o caso de danos morais coletivos, requer que a indenização seja concedida
em favor do Estado do Espírito Santo.

Sucede que a defesa dos interesses do Estado não está inserida no âmbito das atribuições do Órgão Ministerial, na esteira do disposto no art. 129 da Constituição Federal; tampouco configura dano moral coletivo a lesão à imagem da Administração Pública Estadual.

Friso, nesse ponto, que o interesse público afeto à atuação do Ministério Público é o interesse público primário, ou seja, da coletividade, e não o interesse público secundário.

Logo, tem-se a ilegitimidade do Apelado para requerer a reparação dos supostos danos morais causados em face do Estado, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIDA SOMENTE NO TOCANTE À REPARAÇÃO POR DANO MORAL. DEVER DE RESSARCIR O DANO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. I-
O Ministério Público não possui legitimidade processual para requerer reparação a título de dano moral decorrente de prejuízo causado à imagem do Ente Público, uma vez que ausentes interesses ou direitos difusos e coletivos (transindividuais).
Já em relação à defesa do patrimônio público, o Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública, conforme expressamente disposto no enunciado da Súm. nº 329 do STJ. [...] (TJES. 0014106-71.2015.8.08.0024. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA. DATA 03/10/2022)

APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO PRAZO QUINQUENAL INAPLICABILIDADE AOS ILÍCITOS DECORRENTES DE ATOS ÍMPROBOS PRECEDENTES AFASTADA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM PROL DO ENTE PÚBLICO ACOLHIDA [...]
. Alegação de ilegitimidade ativa: O Ministério Público carece de legitimidade ativa para pleitear a indenização por danos morais em prol de pessoa jurídica de direito público, haja vista que não há tutela a interesses difusos e coletivos, mas sim abarca meramente o interesse público secundário. Acolhida.
[...] (TJES. 0017169-41.2014.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 07/06/2019)

Isso posto, mostra-se adequada a modificação da sentença, com a extinção sem resolução do mérito no que toca ao pedido de indenização por danos morais.

Concernente à prescrição, não merece guarida a alegação do Apelante.

No caso em testilha, o ressarcimento pleiteado decorre de suposto dano ao erário, lesão esta oriunda da prática de ato tido como ímprobo pelo
Parquet.

Conforme pacificado pelo Pretório Excelso, ao prever a necessidade de estabelecimento, pelo legislador infraconstitucional, de prazo prescricional para ilícitos civis e penais,
“a Constituição [...] (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis”
(STF. RE 852475/SP. REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES. DATA 08/08/2018).

Nessa linha intelectiva, em meu sentir, revela-se de rigor a observância do precedente firmado pelo STF no âmbito do tema n. 987 da repercussão geral, segundo o qual
“
são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”,
ainda que o ato de improbidade não seja imputado ao próprio Apelante, mas a terceiros, sendo a responsabilidade pelo ressarcimento imputada ao Apelante em virtude de sua suposta condição de terceiro beneficiário, que teria ciência da origem ilícita da verba recebida, agindo, assim, com dolo de lesar o erário.

Rememoro que a decisão da Corte Suprema constitui precedente normativo vinculante (art. 927, III, CPC), de aplicação obrigatória no caso vertente, conforme já decidido pelo TJES1, motivo pelo qual, sem delongas, fica rejeitada a tese de prescrição.

Examinadas as matérias preliminares e prejudiciais ao mérito, volto-me para a apreciação do
meritum causae.

A princípio, sobreleva mencionar que a ação em xeque versa tão somente sobre pedido de ressarcimento de dano ao erário,
não se tratando, pois, de demanda de responsabilização do agente por ato de improbidade administrativa
, como frisado pelo próprio autor na peça de ingresso.

Digo, ainda que a celeuma, analisada como um todo, envolva possíveis atos de improbidade administrativa (na exordial são citadas as ações n. 0024434-12.2005.8.08.0024 e 0012797-93.2007.8.08.0024),
ao Apelante, nesta ocasião, não foi imputada a prática de ato ímprobo, tanto que na petição inicial não foi requerida a aplicação das sanções previstas na Lei n. 8.429/1992 em favor da parte ré.
Ainda, o Apelante não é réu nas citadas ações de improbidade administrativa.

Impende destacar, nesse tocante, que os processos citados alhures ainda tramitam em primeira instância, pendentes de julgamento, sendo certo que o Órgão Ministerial optou por propor a demanda de ressarcimento por dano ao erário em epígrafe antes da apreciação dos processos em que se analisa a existência de atos de improbidade administrativa e, em caso positivo, as circunstâncias, meios e consequências de sua prática.

Muitas foram as ações de responsabilização por ato de improbidade administrativa e de ressarcimento ao erário propostas pelo Ministério Público no que diz respeito ao evento descrito na exordial, decerto ainda que tramitaram na Justiça Estadual ações penais envolvendo os mesmos fatos.

Acerca da operação primitiva, qual seja, a de transferência de créditos de ICMS, apesar de o Ministério Público argumentar acerca da fraude na transação em si, a Quarta Câmara Cível deste Sodalício, ao apreciar a ação de improbidade n. 0008362-13.2006.8.08.0024, entendeu que
“os requerimentos realizados pela Samarco Mineração S/A, constantes dos processos administrativos nº 17391152 e 19226390, através dos quais foram autorizadas pelo Governo do Estado do Espírito Santo a transferência de crédito de ICMS da SAMARCO para a Espírito Santo Centrais Elétricas S/A – ESCELSA, no valor de R$ 45.700.000,00 (quarenta e cinco milhões e setecentos mil reais), atenderam aos ditames constitucionais e legais, não estando caracterizada qualquer irregularidade no procedimento analisado”

(TJES. 0008362-13.2006.8.08.0024. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA. DATA 04/10/2022)
.

Não obstante, é importante ressaltar que, na ação penal n. 0806804-46.2001.8.08.0024, Raimundo Benedito de Souza Filho e outros foram condenados pela prática do delito de peculato-furto em razão do desvio das verbas depositadas na conta da Fundação Augusto Ruschi na COOPETEFES. Vejamos, oportunamente, o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal:

[...] MÉRITO: 7)
Há provas suficientes para comprovar a participação de cada um dos apelantes no crime de peculato-furto, disposto no artigo 312, § 1º, do Código Penal, não cabendo falar em absolvição.
Cada recorrente teve participação decisiva no crime, atuando todos em conluio,
causando graves prejuízos ao erário.
Restou comprovado nos autos, que o Governo do Estado do Espírito Santo, autorizou que a empresa SAMARCO MINERAÇÃO SA transferisse créditos de ICMS para a empresa ESCELSA, que atingiu o montante de R$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de reais).
Ficou avençado que
haveria um deságio na operação para ser utilizado em projetos sociais, consistentes do projeto Luz do Campo, no valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) e
projetos de educação ambiental, no valor de R$ 6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil reais). Restou ainda apurado, que no dia 04/09/2000, ou seja, três dias após o depósito, praticamente toda a verba depositada pela Fundação Augusto Ruschi, na COOPETFES, e que era destinada a projetos ambientais, desapareceu da conta corrente da COOPETFES, Rede Bancoob, de titularidade da Fundação Augusto Ruschi, declarada, por lei, de utilidade pública, tendo como objetivo a elaboração de projetos na área do meio ambiente. Dinheiro este, desviado com o objetivo de patrocinar os gastos de campanha eleitoral.
8) Não há de adentrar na questão da verba ser pública ou privada, uma vez que o artigo 312 do Código Penal, expõe de forma clara no sentido de que o objeto material do delito de peculato é dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular.

(TJES. 0806804-46.2001.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ADALTO DIAS TRISTÃO. DATA 07/03/2012)

Pontua-se, assim, que, na seara criminal, não restou definido se a verba recebida pela Fundação Augusto Ruschi tinha natureza pública ou privada, porquanto a questão era irrelevante para a configuração da prática penal.

O que se tem, portanto, é o seguinte cenário: em sede de ação de improbidade administrativa, o TJES decidiu que o processo de transferência dos créditos de ICMS realizado entre as empresas Samarco e Escelsa foi regular, ao passo em que, em ação penal, este Sodalício concluiu que, no concerne à parcela destinada à Fundação Augusto Ruschi a título de doação, houve a subtração dos valores mediante prática de peculato-furto, tendo havido o enquadramento do fato no tipo penal alusivo à crime praticado por funcionário público contra a Administração Pública em virtude da participação de um Secretário de Estado na empreitada criminosa.

Portanto, consoante se extrai do acórdão acima, restou apurado, na esfera criminal, a existência de dano ao erário, contudo, as provas coligidas no processo não permitem que o Apelante seja responsabilizado por tal lesão.

Em que pese a conjuntura fática alhures, a meu ver, a responsabilização do Apelante pelo ressarcimento de dano ao erário apenas seria viável se houvesse comprovação cabal de sua participação no imbróglio, isto é, caso restasse demonstrado que os R$100.000,00 recebidos pelo advogado estavam inseridos no contexto da pulverização da verba ilícita, com participação e conhecimento do Apelante no esquema, conforme sustentado pelo Ministério Público Estadual; reiterando-se que o Apelante não responde ação de improbidade administrativa nesta ocasião.

Em contrapartida à tese autoral, o Apelante defende que a transação, na verdade, se deu a título de contraprestação pelos serviços advocatícios prestados ao PSDB, sendo desconhecida por ele, à época, a origem do dinheiro recebido.

Registro que, desde sua primeira oitiva na Promotoria de Justiça, o Apelante asseverou que recebeu o montante a título de pagamento pelos serviços advocatícios prestados ao Diretório Estadual PSDB, prestação de serviço essa que restou comprovada, haja vista as peças processuais assinadas pelo advogado e as matérias jornalísticas que dão conta que, à época, o causídico patrocinava os interesses de tal partido político, tendo atuado em defesa deste na celeuma envolvendo a impugnação à candidatura de Cesar Colnaghi, que concorria ao cargo de Vice-Prefeito de Vitória, em chapa formada com o candidato à reeleição, Luiz Paulo Vellozo Lucas.

Referida declaração restou corroborada em Juízo, considerando que o Apelante reafirmou a tese de que recebeu a quantia a título de pagamento de serviços advocatícios prestado para atuação naquela situação.

Ainda, assim como declarou em sua oitiva perante o Órgão Ministerial, o Apelante afirmou que recebeu a remuneração no ano de 2000 e, à época, nada sabia acerca das transferências fraudulentas envolvendo a subtração dos valores destinados à Fundação Augusto Ruschi, fatos os quais apenas vieram à tona no ano seguinte, decerto que se inteirou do ocorrido apenas depois de tal pagamento, quando foi contratado para realizar a defesa de Gentil Antonio Ruy e Raimundo Benedito de Souza Filho em processo criminal.

Ressalto também que a informante Luzia Toledo e a testemunha Cesar Colnaghi afirmaram, em seus depoimentos em Juízo, que de fato o Apelante prestava serviços para o PSDB à época dos fatos. Cesar Colnaghi ainda confirmou a narrativa do Apelante quanto à sua participação nas demandas judiciais envolvendo as eleições municipais de Vitória do ano de 2000.

Ademais, cita-se o relato da testemunha Charles, que trabalhava com o Apelante à época, o qual relatou que Luzia Toledo contratou os serviços do Apelante naquela ocasião e que o valor cobrado pelo advogado girou em torno de R$100.000,00.

Diante disso, isto é, das provas documentais e testemunhais colhidas nos autos, reputo comprovada a prestação de serviços advocatícios pelo Apelante em favor do PSDB no ano de 2000.

Somando-se a isso, registro que não restou comprovado que o Apelante tinha ciência dos fatos, tampouco há prova de sua intenção de lesar o erário.

Não se olvida que, corroborando a tese do
Parquet
, tem-se os documentos apreendidos na casa de Gentil Ruy, também envolvido no evento, em que se tem a descrição “MANDONATO 100.000”, tendo o informante Gentil Ruy afirmado que tomou ciência da destinação de recursos ao Apelante, assim como do motivo pelo qual a transferência bancária foi realizada, qual seja, o pagamento de serviços prestados ao PSDB na época de campanha eleitoral.

Isso, contudo, não demonstra a efetiva participação do Apelante no esquema, mas apenas que ele recebeu valores cuja origem pode ser atribuída ao desvio de verbas da Fundação Augusto Ruschi.

Ainda que se possa atribuir ao Apelante conduta descuidada, por não ter indagado a origem dos valores que recebeu, com base nas provas carreadas aos autos, o pagamento foi legítimo, a título de contraprestação pelos serviços advocatícios prestados.

Também não se desconhece que o valor supera as receitas declaradas pelo PSDB no ano dos fatos, porém há de se refletir: o Apelante, ao que tudo indica, foi apenas remunerado pelo serviço prestado, não sendo possível responsabilizar-lhe por danos ao erário perpetrados por terceiros, no que tange ao desvio de verba para custeio de campanhas eleitorais do partido.

Tanto é assim que o Ministério Público, ao apresentar suas alegações finais, pugnou pela improcedência do pedido, senão vejamos:

“Dos documentos colacionados aos autos, notadamente do depoimento pessoal do requerido e das oitivas das testemunhas arroladas pelas partes, provas essas produzidas nas audiências de instrução e julgamento realizadas em 21/03/2022 e 27/04/2022 (atas anexas as fls. 597 e 643), constata-se a inexistência de lastro probatório suficiente para comprovação dos fatos narrados na exordial.

A presente Ação Civil Pública de Ressarcimento por Danos causados ao Erário, embora decorra de esquema idealizado para desvio de dinheiro público, cujo caso resolveu-se denominar "Coopetefes", já que os montantes creditados nas contas dos terceiros supostamente beneficiados, decorreram, igualmente, da conta corrente de Raimundo Benedito de Souza Filho na Coopetefes, envolve questão diversa das demais ações então ajuizadas pelo Ministério Público Estadual, haja vista a comprovada prestação de serviços advocaticios pelo requerido em favor do Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

O material probatório acostado ao processo, em especial as manifestações processuais subscritas pelo réu, insertas as fls. 78-200, bem como as explicações de Hélio Maldonado Jorge sobre a forma pela qual se deu a prestação dos serviços advocatícios, cujos honorários foram arbitrados no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), demonstram que o requerido efetivamente atuou como patrono do Diretório Estadual do PSDB, afastando, deste modo, eventual possibilidade de condenação nos termos requeridos na inicial.”

Inclusive, no mesmo sentido decisório que estou a adotar, cito precedente desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO [...] 2.
No caso dos autos, não existem nos autos elementos aptos a corroborar eventual conduta dolosa pelo Apelante, uma vez que não há comprovação de que tivesse conhecimento da origem do valor percebido.
Ainda que o Apelante tenha agido sem as cautelas devidas, fato é que não restou comprovado que agiu com o intuito de lesar o erário
, e tampouco há efetiva prova de que houve lesão ao erário. [...] (TJES. 0023102-92.2014.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 18/10/2023)

Finalmente, friso que a fundamentação da sentença ora recorrida é deveras semelhante àquela exarada na sentença anulada por cerceamento de defesa, sendo certo que, no acórdão proferido anteriormente pela Segunda Câmara Cível restou consignado o seguinte:

“[...] entendo que o motivo do repasse de tal quantia ao apelante não restou completamente decifrado, insistindo este na produção da prova testemunhal para comprovar que se trata de pagamento pela prestação de serviços advocatícios prestado ao PSDB. [...] entendo que a cadeia sequencial entre a suposta fraude na utilização de créditos de ICMS e o depósito efetuado na conta do apelante não restou devidamente comprovada nestes autos, sendo insuficiente para sua condenação a alegação genérica de que cabia a ele, como indivíduo que se relaciona com campanhas eleitorais, conhecer a origem da verba recebida.”

Tais argumentos permanecem hígidos, destacando-se que as provas testemunhais comprovaram a prestação do serviço em questão, inexistindo qualquer elemento de prova capaz de atestar que o Apelante, de fato, conhecia a origem ilícita do pagamento e fazia parte do esquema de pulverização da verba.

Dessa feita, concluo pela reforma do édito sentencial, de maneira que seja rejeitada a pretensão autoral.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para, reformando a sentença vergastada, (i) extinguir sem resolução de mérito o pedido de indenização por danos morais, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC; e (ii) julgar improcedente a pretensão autoral quanto ao ressarcimento ao erário.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1 [...] 1.
Alegação de Prescrição: As ações de ressarcimento ao erário decorrentes de atos ímprobos dolosos são imprescritíveis, conforme sedimentou o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário nº 852.475/SP. Rejeitada.
[...] (TJES.
0017169-41.2014.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 07/06/2019)

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/03/2025 às 15:04:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56101924032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.